Tribunal: TJMT
Processo: 1022756-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022756-71.2021
AGRAVANTE: BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA.
AGRAVADO: TREVO COMÉRCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA - ME
TERCEIROS INTERESSADOS: HENRIQUE SOTTOMARIOR VOLPATO E OUTRAS
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.o 0051154-63.2014.8.11.0041 movido por TREVO COMÉRCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA - ME, deferiu a penhora e expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Ford Cargo, Placa MTM-9608 para garantia do débito executado, atualmente, no valor de R$31.832,91.
Em suas razões a parte agravante requer, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer o caráter impenhorável do bem apontado, por este ser inerente à sua atividade empresarial, determinando o seu desbloqueio.
Ao final, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a tornar definitivo os efeitos por ela produzidos.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem pontuou o Julgador a quo:
“Antes de analisar o pedido, faz-se necessário breve digressão quanto aos fatos e andamentos processuais.
A execução foi ajuizada em 03/11/2014, sendo que a executada, citada, apresentou Embargos à Execução e incidente de Exceção de Incompetência (fls. 81). O primeiro teve o efeito suspensivo revogado e se encontra pendente de sentença.
Ante o prosseguimento da execução, a exequente requereu a penhora de valores em conta da executada, enquanto que a devedora, em petição de fls. 85/87, ofereceu o veículo Fiat/Uno, Placa OBS 8725 à penhora.
Intimado quanto ao oferecimento do bem, a exequente se limitou a manifestar o interesse no bloqueio de valores em conta da executada.
Pela decisão de fls. 107 a exequente foi intimada quanto a inexistência de valores em conta da executada e a existência de bens móveis, devendo se manifestar quanto à penhora dos mesmos, visto que gravados com alienação fiduciária.
Em resposta, a exequente manifestou interesse na penhora do único veículo sem gravame em nome da executada, qual seja, veículo Ford Cargo, 2425, Placa MTM 9608, tendo este juízo deferido o pedido -as fls. 122 dos autos físicos.
A executada, pela petição de fls. 125, informou que o referido veículo é necessário ao exercício de suas atividades e requereu a substituição pelo automóvel oferecido anteriormente em penhora.
Diante desse fato, a exequente requereu o pagamento em dinheiro do valor total da execução, tendo este juízo deferido tal pedido, fls. 134.
A executada interpôs o recurso de agravo de instrumento e, em que pese tenha sido negado o efeito suspensivo pelo TJMT, a devedora não cumpriu a determinação anterior quanto à quitação do débito.
Muito bem! O interesse da exequente não é a garantia pelo veículo indicado pela executada, mas a satisfação da obrigação em dinheiro, ou a penhora do único automóvel livre de ônus.
Assim, indefiro a nomeação à penhora pela executada do veículo Fiat/Uno, Placa OBS 8725 e, uma vez não cumprida a determinação de pagamento do valor da execução, defiro o pedido de fls. 145/148 e determino a expedição de Mandado de Busca e Apreensão do veículo já penhorado e descrito pelo exequente às fls. 110/112, qual seja, Ford Cargo, Placa MTM 9608, o qual se encontra livre de ônus, em nome e posse da executada.”
Desta feita, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR